Tribunal: TJDFT
Processo: 0704079-04.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RELAÇÃO HOMOAFETIVA ENTRE HOMENS. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. MANDADO DE INJUNÇÃO No 7.452/STF. VULNERABILIDADE E SUBALTERNIDADE CONFIGURADAS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia em face do Juízo da Primeira Vara Criminal de Ceilândia, com o objetivo de definir a competência para processar e julgar Termo Circunstanciado instaurado para apurar, em tese, a prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 9o, do CP), resistência e desacato, supostamente cometidos por indivíduo do sexo masculino contra seu ex-companheiro, no contexto de relacionamento homoafetivo com coabitação e histórico de agressões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a relação homoafetiva masculina descrita nos autos, diante das circunstâncias concretas de violência e vulnerabilidade, atrai a incidência da Lei no 11.340/2006 e, por conseguinte, a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Mandado de Injunção no 7.452.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do MI no 7.452, reconhece a omissão legislativa na proteção de homens GBTI+ vítimas de violência doméstica e determina a incidência da norma protetiva da Lei no 11.340/2006 aos casais homoafetivos masculinos, desde que presentes fatores contextuais de subalternidade e vulnerabilidade.
4. A extensão da Lei Maria da Penha a relações homoafetivas entre homens não é automática, exigindo a verificação concreta de situação de subordinação ou vulnerabilidade da vítima no âmbito da relação.
5. Os autos demonstram que as partes mantiveram relacionamento afetivo por cerca de dez meses, com coabitação, havendo relato de agressões reiteradas, uso frequente de álcool e drogas pelo agressor, porte habitual de faca e resistência à prisão.
6. A agressão física perpetrada após a manifestação da vítima de encerrar o relacionamento revela tentativa de controle da dinâmica afetiva e intensificação do ambiente de vulnerabilidade, configurando contexto típico de violência doméstica e familiar.
7. A presença de elementos concretos de subalternidade e risco legitima a incidência das medidas protetivas previstas na Lei no 11.340/2006 e atrai a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia.
Tese de julgamento:
1. A Lei no 11.340/2006 aplica-se a relações homoafetivas masculinas quando demonstrados fatores concretos de vulnerabilidade e subalternidade da vítima.
2. A decisão proferida no MI no 7.452/STF autoriza a incidência das medidas protetivas da Lei Maria da Penha a homens GBTI+ em contexto de violência doméstica.
3. Configurada a vulnerabilidade e, consequentemente, a violência doméstica em relação homoafetiva entre homens, firma-se a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.